Tribunal: TJDFT
Processo: 0042679-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0042679-89.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS APELADO: ELIANE DOS SANTOS, FERNANDO SPLUNG RAMALHO, GERALDO PAULILLO JUNIOR, HELVIA TEREZINHA DE ARAUJO, IDA CECILIA BASTOS DE CAMPOS, NELMA ELIANE TAMBORIM RAVANINI, SILVIA KATH SCHARDONG D E S P A C H O A parte apelante noticia que outorgou poderes a novos patronos, requerendo a suspensão do processo por 15 (quinze) dias para que possam se inteirar do conteúdo dos autos (ID 23828361) Defiro como requerido. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021 14:40:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator